Tribunal: TJMT
Processo: 1026869-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026869-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA FAZZOLLI GOMES - CPF: 850.928.516-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Luzia Aparecida Fazzolli Gomes contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público Estadual, no bojo da execução de título extrajudicial em trâmite na 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao examinar a validade do TAC para indeferir o pedido de suspensão da execução, e se a controvérsia demandaria dilação probatória inviável na via do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
3. Não se configura julgamento extra petita quando o exame de aspectos relacionados à validade e à eficácia do título executivo constitui premissa lógica e necessária para a análise do pedido principal — no caso, a suspensão da execução.
4. A suspensão da execução exige demonstração inequívoca de vício no título executivo, cuja constatação, na espécie, reclama dilação probatória sobre a validade da representação no TAC e o cumprimento das obrigações pactuadas, o que se mostra incompatível com a cognição limitada do agravo de instrumento.
5. A decisão agravada respeitou os limites objetivos da lide, limitando-se a afastar, em sede sumária, a suspensão da execução por ausência de prova pré-constituída da invalidade do título, sem adentrar o mérito dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento extra petita a análise da higidez do título executivo quando necessária à apreciação da pretensão de suspensão da execução. 2. A alegação de nulidade de título executivo extrajudicial fundada em vício de representação demanda dilação probatória incompatível com o âmbito do agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 489, §1o, IV, 1.015, parágrafo único, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015; STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.11.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
LUZIA APARECIDA FAZZOLLI GOMES
contra decisão monocrática (ID 264797276) que negou provimento ao agravo de instrumento no 1026869-63.2024.8.11.0000.

A agravante insurge-se quanto à determinação de cumprimento de obrigações contidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual, no bojo da execução de título extrajudicial no 1000095-04.2022.8.11.0020.

Em suas razões recursais, assevera que houve julgamento extra petita, pois seu recurso visava apenas a suspensão da execução, não requerendo análise da atuação do advogado que assinou o TAC, da regularidade do imóvel ou realização de prova pericial.

Argumenta que essas questões serão apreciadas nos embargos à execução, sendo patente que a decisão vergastada incorreu em julgamento extra petita, visto que o entendimento e o seu dispositivo não possuem qualquer correlação com as razões e pedidos recursais.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, para determinar a suspensão da Execução Fiscal no 1000095-04.2022.8.11.0020, da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT - até o julgamento definitivo (com trânsito em julgado) dos Embargos à Execução no 1000951-31.2023.8.11.0020.

A manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre salientar que o agravo interno é recurso que visa reformar decisão proferida por órgão colegiado ou monocrático, desde que não contrarie súmula do STF ou STJ (CPC, art. 1.021). Assim, seu manejo se presta a rediscutir a questão apreciada na decisão recorrida, apontando eventuais omissões, obscuridades, contradições ou equívocos na análise dos fatos ou na aplicação do direito.

Neste sentido, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
No caso em exame, verifica-se que a nulidade do TAC é fundamentada na suposta inaptidão da procuração conferida ao advogado Magnum Moraes Nogueira, o qual teria assinado o ajuste em nome da recorrente sem poderes para tanto. Contudo, dos autos extrai-se que o referido causídico atuou como advogado da agravante em momentos posteriores à celebração do TAC, inclusive peticionando nos autos para informar o pagamento de parcela do acordo. Esse fato, por si só, indica a necessidade de dilação probatória para aferir se a atuação do advogado foi legítima e se a agravante, de fato, ratificou ou não a avença posteriormente. Além disso, a alegação de que o imóvel já estaria regularizado e sem necessidade de recomposição ambiental também demanda análise probatória mais aprofundada, inviável na estreita via do agravo de instrumento. O exame dessa questão pode necessitar de elementos técnicos e periciais, a fim de verificar se as obrigações pactuadas no TAC foram ou não integralmente cumpridas e se a adesão ao Programa de Regularização Ambiental afasta as obrigações assumidas no termo firmado. Como se sabe, a invalidação de atos administrativos e de títulos executivos extrajudiciais exige instrução probatória, a qual não pode ser suprimida ou substituída por meras alegações defensivas. No caso concreto, há indícios de que a agravante teve ciência do TAC e do seu cumprimento parcial e, ao que tudo indica, será imprescindível a produção de provas documentais e periciais para averiguar a regularidade do acordo firmado e sua exequibilidade. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SECUNDUM EVENTUS LITIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que se insere no contexto de matéria que está a depender de ampla dilação probatória, somente possível na ação principal. 2. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição. 3. Uma vez ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, há de ser mantida a decisão agravada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03152286420198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) (destaquei) Urge ressaltar que, quando se discute a nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por ausência de procuração pública, é importante destacar que a validade de um TAC firmado por representante sem a devida procuração pública pode ser questionada judicialmente. Entretanto, a análise dessa nulidade requer exame detalhado de provas documentais e circunstanciais, o que ultrapassa os limites do agravo de instrumento, demandando dilação probatória em ação própria. Com efeito, forçoso concluir, nesta quadra de cognição não exauriente que, questões que envolvem a validade de um TAC por suposta ausência de procuração pública adequada necessitam de instrução probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Nesses casos, a parte interessada deve buscar a anulação do TAC por meio de ação principal, onde será possível a produção de todas as provas necessárias para a comprovação de suas alegações. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.
”

Analisando detidamente as razões recursais do agravo de instrumento, verifica-se que a agravante efetivamente não requereu o exame do mérito da validade do TAC ou da regularidade do imóvel naquela oportunidade. Suas alegações buscavam fundamentar a necessidade de suspensão da execução em razão da provável nulidade do título executivo e da regularização ambiental supostamente já alcançada.

Contudo, ainda que não tenha sido este o pedido expresso, ao trazer tais argumentos, a agravante acabou por suscitar a necessidade de apreciação da validade e eficácia do TAC, bem como dos fatos relacionados ao cumprimento das obrigações ambientais. Em outras palavras, a decisão de suspender ou não a execução necessariamente perpassa pela análise da higidez e exequibilidade do título executivo extrajudicial.

Sob esse prisma, a fundamentação lançada de que a discussão sobre a nulidade do TAC e a regularidade do imóvel demandariam dilação probatória inviável na via recursal eleita, não configurou julgamento extra petita, mas mera apreciação dos pressupostos para o deferimento da suspensão da execução pretendida.

Com efeito, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores,
a execução de título extrajudicial é ato de natureza satisfativa, fundada em título cuja força e certeza são tão somente debitadas no processo executivo. A discussão acerca da existência, validade e eficácia do título executivo extrajudicial deve ser feita nos próprios autos da execução ou em ação autônoma de conhecimento
.

Nessa toada, justamente porque a agravante questionou a validade e eficácia do TAC - título que lastreou a execução -, foi pertinente analisar preliminarmente se haveria, de fato, elementos seguros a indicar a nulidade arguida, passíveis de serem reconhecidos de plano, ou se a controvérsia demandaria maior dilação probatória, inviável nos estreitos limites do agravo de instrumento.

Ao concluir que a apreciação da questão nuclear suscitada demandaria instrução probatória aprofundada, inviabilizada na via recursal eleita, entendo não ter incorrido em julgamento extra petita. Pelo contrário, foram examinados os pressupostos para o acolhimento do pleito de suspensão da execução, concluindo pela impossibilidade de seu deferimento naquela fase procedimental, sem adentrar propriamente no mérito da controvérsia, que deverá ser dirimida nos embargos à execução ou em ação própria.

Ademais, não se pode desconsiderar que os títulos executivos extrajudiciais, como o TAC em debate, gozam de presunção de certeza e liquidez, consoante o art. 786 do CPC. Por essa razão, eventual nulidade ou inexigibilidade do título deve ser robustamente comprovada, sob pena de ofensa à autoridade da coisa convencionada e à própria ordem jurídica.

Dessa forma, não tendo sido evidenciada de plano a nulidade alegada, afigurou-se acertada a manutenção da execução, sem prejuízo de a questão ser novamente apreciada quando da análise dos embargos à execução ou em ação anulatória própria, sede adequada à dilação probatória pertinente.

Ressalta-se, ainda, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme se infere, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025